Tribunal: TJDFT
Processo: 0726370-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726370-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA FE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, HENRIQUE PIZZOLANTE CARTAXO, MURANNO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, PEDRO CAPELLI CARTAXO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA FÉ – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos Execução de Título Extrajudicial no 0051031-12.2008.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos bens de empresa não integrante do feito antes da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pontua que o executado, o Sr. Henrique, é o verdadeiro proprietário da empresa Muranno, de forma que resta evidente a utilização de pessoa jurídica e de interposta pessoa para ocultar seu patrimônio, configurando o abuso de personalidade em razão da confusão patrimonial e desvio de finalidade. Destaca a transferência de bens imóveis do patrimônio do devedor para seu filho, o Sr. Pedro Cartaxo, o qual utilizou os referidos bens para aumentar o capital social da empresa Muranno. Repisa a confusão patrimonial entre a empresa Muranno e o devedor Henrique, o que comprova o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Assim, a empresa Muranno deve ser integrada ao feito, sob pena de lesar os credores. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo recursal e a concessão da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos imóveis registrados em nome da empresa Muranno, quais sejam: (i) Sala 614, situada na Entrada no 87, do Bloco F da Quadra 02, do Setor Hoteleiro Norte, melhor descrito na matrícula 103.430, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e (ii) Sala 612, situada na Entrada no 87, do Bloco F da Quadra 02, do Setor Hoteleiro Norte, melhor descrito na matrícula 103.428, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 60826633 e 60826634. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada no bojo do pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A decisão agravada de ID 60826626 - Pág. 2 tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em que a exequente sustenta a insuficiência patrimonial do executado Henrique Pizzolante Cartazo e o abuso de personalidade em face da confusão patrimonial e desvio de finalidade, haja vista a transferência de bens imóveis do patrimônio do devedor para seu filho sr. Pedro Capelli Cartaxo, o qual posteriormente utilizou os referidos bens para aumentar o capital social da empresa Muranno Empreendimentos Imobiliários LTDA.; bem como a utilização de imóvel (Fazenda Muranno) para a obtenção de lucros pelo executado e uso de imóvel residencial do executado como sede da empresa Muranno. Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a indisponibilidade dos imóveis de matrículas n.o 103.430 e 103.428, perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, em que se requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, não restou comprovado, ao menos nesse juízo de cognição primária, que o devedor transferiu bens de seu patrimônio para a titularidade de seu filho ou da empresa Muranno, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista que a presente execução foi recebida em 8 de outubro de 2018 (ID 23542601) e deferida a busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo em 11 de outubro de 2018 (ID 23796560), enquanto a empresa Muranno foi criada em 29 de setembro de 2010 (ID 194073482) e a doação o imóvel de matríucla n.o 10579, perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, realizada pelo executado em favor do seu filho Pedro, foi efetuada em 22 de janeiro de 2008 (ID 194073596). Além disso, a integralização do capital social da empresa Muranno com a inclusão dos imóveis que o autor requer a indisponibilidade, se deu em 24 de agosto de 2011, conforme Primeira Alteração Contratual da empresa (ID 194073483), data anterior à presente execução. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem, por ora, a probabilidade do direito reivindicado pela exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Tendo em vista que não há notícia de bens da parte executada, admito a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e suspendo o curso do processo. Cadastre-se a empresa Muranno Empreendimentos Imobiliários LTDA. e seu sócio sr. Pedro Capelli Cartaxo, no sistema como interessados no campo outros participantes, nos termos do art. 134, § 1o, do CPC e conforme Instrução da Corregedoria n. 8/2020. Inclua-se, também, o assunto 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica. Citem-se Muranno Empreendimentos Imobiliários LTDA. e seu sócio sr. Pedro Capelli Cartaxo, nos termos do art. 135 do CPC. Embargos de declaração opostos pela exequente no ID 196577320 (autos de origem), contudo, rejeitados, consoante ID 60826627. Como delineou o sentenciante, a hipótese dos autos se trata de pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em que a exequente sustenta que houve a transferência de bens imóveis do patrimônio do executado, o Sr. Henrique, para seu filho, o qual posteriormente utilizou os referidos bens para aumentar o capital social da empresa Muranno LTDA.; bem como a utilização de imóvel (Fazenda Muranno) para a obtenção de lucros pelo executado. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de imóveis de propriedade da empresa Muranno antes de instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sem razão. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. A aplicação inversa de tal instituto vem sendo admitida em nosso ordenamento jurídico com o mesmo objetivo, qual seja, combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios. Visa atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, responsabilizando a pessoa jurídica pelas obrigações assumidas por seus sócios. A esse respeito, transcrevo o Enunciado no 283 da IV Jornada de Direito Civil: Enunciado no 283 - É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada "inversa" para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. Feitas tais observações, deve-se levar em consideração o procedimento a ser adotado, previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais transcrevo: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (destaquei) Da leitura dos dispositivos supra, tem-se, que, sob pena de afronta ao devido processo legal, o redirecionamento dos atos executórios com o alcance dos bens e valores dos sócios pressupõe o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a citação de pessoa jurídica e/ou os sócios para exercer o contraditório e ampla defesa. Com efeito, somente após a conclusão do incidente e de seu julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios que se valeram da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. Ou seja, sem que tenha havido a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é permitido, de maneira liminar, o redirecionamento dos atos executórios, sob pena de afronta ao direito ao contraditório e ao devido processo legal. Nesse sentido esclarece José Miguel Garcia Medina: Observância do princípio do contraditório e citação dos sócios. De acordo com o CPC/2015, instaurado o incidente, deve haver citação dos sócios, para que estes se manifestem, a respeito do pedido de desconsideração; no caso de pedido de desconsideração inversa em ação movida contra sócio, cita-se a pessoa jurídica. Na jurisprudência, já se decidiu, na vigência do CPC/1973, que seria desnecessário ouvir o terceiro, em relação ao qual teria ocorrido confusão patrimonial, orientação que não tínhamos por acertada, por violar o princípio do contraditório: “A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente. No caso, o reconhecimento da confusão patrimonial é absolutamente contraditório com a pretendida citação das demais sociedades, pois, ou bem se determina a citação de todas as empresas atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão patrimonial e se afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica única, bastando, por isso, uma única citação. Havendo reconhecimento da confusão, descabe a segunda providência” (STJ, REsp 907.915/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a T., j. 07.06.2011). Tal orientação deve ser observada também em relação à empresa individual de responsabilidade limitada, já que a esta se aplicam, “no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas” (CC/2002, art. 980-A, § 6.o, inserido pela Lei 12.441/2011). (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.27) Nessa ilação, tem-se que o redirecionamento da demanda à empresa Muranno e, por conseguinte, a indisponibilidade dos seus bens depende da instauração e procedência do Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores dos sócios, sob pena de violar o devido processo legal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752611, 07118191820238070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a):ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 14:29:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador